Tribunal: TJBA
Processo: 8031627-19.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031627-19.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIAS DA SILVA E SILVA EIRELI Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de extinção poderia ser proferida durante a pendência de recurso especial em agravo de instrumento que discutia a gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é possível a rediscussão do pedido de justiça gratuita em sede de apelação, após seu indeferimento em decisão mantida por acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A inexistência de efeito suspensivo no recurso especial em agravo de instrumento, interposto contra o indeferimento da gratuidade de justiça, autoriza a continuidade do trâmite do processo originário, inclusive com prolação de sentença, não havendo vício procedimental. A negativa do pedido de justiça gratuita foi objeto de agravo de instrumento, cujo provimento foi negado tanto em decisão monocrática quanto em acórdão colegiado, configurando-se a preclusão consumativa da matéria. O art. 505 do CPC/15 veda a rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses de modificação do estado de fato ou de direito, o que não restou demonstrado no caso em análise. A ausência de novos elementos comprobatórios de alteração na situação financeira do apelante impede a reanálise do pedido de gratuidade da justiça, especialmente após decisão já transitada em julgado sobre o tema. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inexistência de efeito suspensivo no agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade de justiça permite a prolação de sentença no processo principal. O indeferimento da gratuidade de justiça, mantido em agravo de instrumento, impede sua rediscussão em apelação, salvo demonstração de alteração na situação financeira da parte. A reiteração de pedido de gratuidade sem fatos novos incorre em preclusão consumativa, nos termos do art. 505 do CPC/15. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, V; 505. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10278073220248110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024 TJ-MG - Apelação Cível: 5000833-48.2023.8 .13.0111, Relator.: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/03/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024 TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20892801120248260000 Santos, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 19/07/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031627-19.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante ELIAS DA SILVA E SILVA EIRELI e como apelada SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA